Tribunal: TJDFT
Processo: 0730152-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. CABÍVEL. VALOR ARBITRADO. ADEQUADO. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO AFASTADA.
1. Não há vedação à fixação dos honorários periciais pelo Juízo acima do valor previsto no anexo da portaria conjunta 101/1016-TJDFT, multiplicado por cinco (§1o do artigo 2o da norma), desde que atendidos os critérios legais, consoante se depreende da inteligência do § 2o do artigo 2o da referida portaria.
2. Levando em consideração a complexidade da matéria, o trabalho a ser realizado pelo médico perito, além de outros fatores considerados na jurisprudência, como quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados e proveito econômico da demanda, o valor arbitrado em R$4.000,00 a título de honorários periciais revela-se adequado.
3. Sendo determinada a realização da perícia de ofício pelo magistrado, é devido o rateio dos honorários periciais entre as partes, a teor do que dispõe a regra específica do artigo 95 do CPC.
4. Não tendo o perito comprovado, sequer apontado, o motivo pelo qual pleiteia a antecipação da verba honorária para realização do encargo, a determinação de pagamento de parte do valor deve ser afastada, nos termos do que dispõe o artigo 3o da portaria conjunta 101/1016-TJDFT.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.